Tribunal: STF
Processo: AI 847633
Classe: AI
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem reformou, por maioria, em grau de apelação, a sentença em que havia sido julgado o mérito da demanda. Assim, seriam cabíveis embargos infringentes contra o acórdão não unânime, nos termos do art. 530 do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/73).
    Diante da não interposição do mencionado recurso, incide a Súmula nº 281/STF, que assim dispõe: " É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando couber[,] na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada".
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: AI nº 670.775/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/4/09; AI nº 626.371/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/09.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente